Tribunal: TJDFT
Processo: 0725000-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. DÉBITOS ANTERIORES DE IPTU. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA CONTRATUALMENTE PELO EXECUTADO EM FACE DE TERCEIRO. IMPUTAÇÃO AO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE.

I. Pelo princípio da relatividade dos contratos, ao exequente que adjudica direitos aquisitivos de imóvel não pode ser imputada obrigação pelo pagamento de IPTU vencido prevista em convenção celebrada entre o executado e terceiro.

II. De acordo com o artigo 130 do Código Tributário Nacional e o artigo 908, § 1o, do Código de Processo Civil, mesmo em relação ao titular do crédito tributário não há que se cogitar de responsabilidade do adquirente de imóvel adjudicado ou alienado judicialmente pelo pagamento de IPTU vencido.

III. Recurso conhecido e desprovido.